Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710607-27.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JORGE CARLOS DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 33451883, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c/c indenização proposta em desfavor de BANCO BMG S/A. Em suas razões recursais (ID 33451887), o autor postulou a reforma da r. sentença, para que os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados procedentes, a fim de: i) reconhecer a nulidade do contrato firmado entre as partes; ii) declarar a inexistência dos débitos superiores à R$ 15.780,85 (quinze mil setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos); iii) determinar a cessação dos descontos em sua folha de pagamento, bem como a devolução do valor pago em excesso; e iv) condenar o apelado ao pagamento de reparação por danos morais. Ademais, o apelante pleiteou a reapreciação da tutela de urgência. No entanto, observa-se que há irregularidade no comprovante de recolhimento do preparo apresentado pelo autor. Com efeito, a guia de recolhimento do preparo (ID 33451888) e o comprovante de pagamento (ID 33451889) juntados aos autos apresentam numerações discrepantes, indicando que não guardam correspondência entre si. Outrossim, o número de processo (07210884920218070001) e o polo ativo da demanda (Antônio Guedes Alcoforado) informados na guia de pagamento do preparo não correspondem ao caso em apreço. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça as discrepâncias apontadas ou promova o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.